Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGEANE DA SILVA SANTOS UCHOA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito e de “Exchanges”, a fim de verificar se os executados possuem milhas aéreas e moedas digitais para bloqueio e penhora dos ativos encontrados. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, requerido pela recorrente em desfavor de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. Nas razões recursais, a agravante sustentou que já teria esgotado as pesquisas por bens dos devedores e sem sucesso. Alegou que “a diligência almejada afigura-se muito menos onerosa ao magistrado, sendo excessivamente dificultosa a Agravante e até mesmo sendo possível considera-la impossível”. Acrescentou que “não há previsão para possível penhora online de criptomoedas ocorrer pelo sistema conveniado com o judiciário, necessário se faz a expedição de ofício à alguma das grandes Exchanges de criptomoedas no Brasil” e que a informação sobre a existência de ativos está protegida por sigilo bancário, o que exige determinação judicial. No que tange às milhas, alegou que possuem natureza patrimonial e podem ser penhoradas como outros direitos. Requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir eventual arquivamento do processo e “determinar a expedição de ofício as empresas de Cartão de Crédito a fim de verificar se os executados/agravados possuem milhas aéreas, bem como seja oficiada a ABCripto e Travelex Bank para que informem se os executados /agravados possuem criptomoedas, e em ambos os casos em sendo a resposta positiva, ou seja, em havendo pontos ou saldo, seja determinado bloqueio e penhora” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem (ID 104060727). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto à pesquisa de bens imóveis dos executados, a mesma já foi realizada, conforme decisão de id 137143824. Indefiro o pedido de ID 140531564, uma vez que que os pontos de milhas aéreas possuem caráter pessoal e intransferível, ademais as milhas aéreas não podem ser convertidas em dinheiro, ante a ausência de mecanismos de conversão idôneos e seguros, afastando, assim, sua natureza de crédito e impossibilitando sua penhora, conforme precedente do TJDFT que se segue. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIAS AÉREAS. DIREITOS CREDITÓRIOS DO DEVEDOR DECORRENTE DE PROGRAMA DE MILHAGENS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PENHORA SOBRE MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. MECANISMO DE CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto possuam expressão econômica, as "milhas aéreas" não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e intranferível. 2. Recurso Conhecido e não provido.(Acórdão 856238, 20150020026408AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/3/2015, publicado no DJE: 24/3/2015. Pág.: 135). Ademais, a parte exequente requer seja expedido ofício às Exchanges (plataformas digitais que oferecem a compra, a venda e a troca de criptoativos) para que informem se os executados possuem criptomoedas e caso positivo seja determinado bloqueio e penhora. Observo que a penhora de criptoativos, sem entrar no mérito de se tratar de bem formalmente não reconhecido pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários –, a exequibilidade da medida constritiva requerida é improvável, uma vez que tais ativos podem estar custodiados em qualquer ambiente, inclusive virtual (softwares ou mesmo hardwares). Ademais, não há dados concretos sobre a localização dos ativos, inclusive porque, pela sua própria natureza, elas não ficam depositadas nas exchanges, dificultando sua localização para fins de penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido de oficiar as Exchanges. Fica a parte exequente intimada a indicar o(s) bem(ns) que pretende a penhora, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, e no caso de imóvel, apresentar matrícula atualizada do bem, sob pena de suspensão da ação, nos termos do artigo 921, III do CPC. Prazo: 15 dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, importa salientar que não se desconhece o conteúdo econômico dos pontos vinculados aos programas de milhagens das companhias aéreas. Entretanto, o acúmulo desses pontos decorre de instrumento pessoal e intransferível entre as fornecedoras administradoras e os participantes. Outrossim, sequer há medidas regulamentares que possibilitem a conversão desses pontos em valor pecuniário para eventual proveito do credor. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMAS DE PONTOS DE FIDELIDADE. ACÚMULO DE MILHAGENS. PENHORA. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que os pontos ou milhagens acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico. Embora seja possível a transferência de pontos acumulados junto a bancos e outras instituições financeiras para terceiro, é vedada a transferência de milhagens entre programas das companhias aéreas ou para terceiros. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis. 2. Considerando que os programas de milhagem das companhias aéreas decorrem de contratos atípicos, cujo objeto jurídico é disponível (patrimonial), e amparado na liberdade das partes de contratarem, as limitações quanto ao uso dos pontos não ofende qualquer norma de ordem pública, de modo que devem ser respeitadas por terceiros. Por conseguinte, a impossibilidade de sua transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico ou de sua conversão em dinheiro com esse propósito respalda o indeferimento do pedido de informações ou penhora formulado pelo credor. 3. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação, cabe ao magistrado indeferir diligencia inútil. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1601999, 07159108820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, o envio de ofício para corretoras (Exchanges) foi formulado de forma genérica e sem que a recorrente ao menos indicasse a existência de relação dos executados com as operadoras, de modo a revelar ao menos indícios de titularidade de criptomoedas, limitando-se a indicar as empresas para as quais pretende a expedição. Assim, não se justifica, a primus ictus oculi, o deferimento da medida requerida por ausência de razoabilidade. Compete ao credor diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário. Quanto ao pedido de impedimento de “eventual arquivamento do processo”, verifica-se que a decisão agravada não obstou a realização de diligências pelo recorrente, o que evidencia a possibilidade de prosseguimento da demanda caso sejam encontrados bens passíveis de penhora. Por fim, o indeferimento do pedido não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46